Tribunal: TJSP
Processo: 2026752-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora agravante, mantendo a decisão recorrida que rejeitou a impugnação apresentada por ela, reconhecendo como devida a quantia de R$ 147.779,58, válida para maio de 2019, e determinando o prosseguimento do incidente. Insurgência. Impossibilidade. Parte exequente que também possui legitimidade para

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora agravante, mantendo a decisão recorrida que rejeitou a impugnação apresentada por ela, reconhecendo como devida a quantia de R$ 147.779,58, válida para maio de 2019, e determinando o prosseguimento do incidente. Insurgência. Impossibilidade. Parte exequente que também possui legitimidade para requerer o prosseguimento da execução, sendo dispensada a necessidade de inclusão dos patronos no polo ativo do cumprimento de sentença. O fato de o advogado possuir direito autônomo para executar honorários sucumbenciais, por força do que dispõe o art. 23 da Lei no 8.906/94, não afasta o interesse da própria parte, considerando-se a legitimidade concorrente de figurar ao lado de seu procurador. Ausente litigância de má-fé por parte da agravante a justificar a aplicação da pena prevista no art. 81 do NCPC. Ratificação dos fundamentos da decisão ora agravada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2026752-77.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que é
agravante FARM INDUSTRIES DO BRASIL AGRO PECUÁRIA LTDA., é agravado
MARCUS ANTONIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2026752-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Agravo Interno:
2026752-77.2020.8.26.0000/50000
Comarca:
Santa Rita do Passa Quatro
Juízo de origem:
1a Vara
Juiz prolator:
Guilherme de Paula Nascente Nunes
Processo:
0000493-24.2019.8.26.0547
Agravante:
Farm Industries do Brasil Agropecuária Ltda.
Agravado:
Marcus Antônio da Silva
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou provimento ao
agravo de instrumento interposto pela ora agravante, mantendo a
decisão recorrida que rejeitou a impugnação apresentada por ela,
reconhecendo como devida a quantia de R$ 147.779,58, válida para
maio de 2019, e determinando o prosseguimento do incidente.
Insurgência. Impossibilidade. Parte exequente que também possui
legitimidade para requerer o prosseguimento da execução, sendo
dispensada a necessidade de inclusão dos patronos no polo ativo do
cumprimento de sentença. O fato de o advogado possuir direito
autônomo para executar honorários sucumbenciais, por força do que
dispõe o art. 23 da Lei no 8.906/94, não afasta o interesse da própria
parte, considerando-se a legitimidade concorrente de figurar ao lado de
seu procurador. Ausente litigância de má-fé por parte da agravante a
justificar a aplicação da pena prevista no art. 81 do NCPC. Ratificação
dos fundamentos da decisão ora agravada. Recurso não provido.
VOTO No 21755
Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão
monocrática proferida às fls. 24/33 por este Relator no agravo de instrumento
interposto pela ora agravante, que negou provimento ao seu recurso, mantendo
a decisão recorrida que rejeitou a impugnação apresentada por ela,
reconhecendo como devida a quantia de R$ 147.779,58, válida para maio de
2019, e determinando o prosseguimento do incidente.
Postula neste recurso a reconsideração da decisão
prolatada, afirmando que “(...) não obstante os precedentes jurisprudenciais
invocados pela r. decisão guerreada, inclusive parte da Súmula 306 do E. STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2026752-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
impossível admitir que no ordenamento jurídico processual vigente haja
legitimidade concorrente do agravado para postular o recebimento, para si, da
verba honorária fixada na sentença em favor de seu patrono.”
Sustenta ser clara a legislação vigente e o Estatuto da
Ordem dos Advogados do Brasil no tocante aos honorários advocatícios
pertencerem ao advogado, de acordo com a previsão no art. 85, §14, do Código
de Processo Civil, vedada sua compensação em caso de sucumbência parcial.
Por esta razão, não poderiam ser executados por outra pessoa, sob pena de
violação aos artigos 17 e 18 do mesmo diploma legal.
Entende inaplicável o disposto na Súmula no 306 do C.
STJ, tendo em vista que atualmente não é possível a compensação de
honorários em hipótese de sucumbência recíproca.
Pleiteia
o
acolhimento
do
presente
recurso,
determinando o seu encaminhamento à Mesa, com a reforma da decisão.
Recurso tempestivo.
Manifestação da agravada às fls. 36/45 dos autos do
agravo de instrumento.
É o relatório.
Cuida-se de ação monitória ajuizada por Marcus
Antônio da Silva em face de Farm Industries do Brasil Agropecuária Ltda., em
que busca o autor a condenação da empresa ré ao pagamento do valor de R$
122.311,58, devidamente atualizado e acrescido de juros de mora, referente aos
cheques no 03955, no 039553 e no 306165 emitidos pela requerida e não
adimplidos.
Citada, a ré apresentou embargos monitórios.
Sobreveio
sentença
de
procedência
da
ação,
constituindo-se “(...) de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2026752-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
§ 2o, do artigo 701, do Código de Processo Civil. Observo que o débito deve
ser atualizado e acrescido de juros demora, a razão de 12% ao ano (art. 406
do CC.), contados a partir da citação. Condeno a embargante no pagamento
de custas e despesas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em
10% sobre o valor da condenação. Promova o autor, querendo, o processo de
execução. P. R. I.” (fls. 54/58 dos autos principais).
A apelação interposta pela demandada não foi provida
(fls. 88/98) e o recurso especial interposto por ela foi inadmitido (fls. 121/122),
transitando em julgado a decisão em 29/01/2019 (fls. 124).
Iniciado o cumprimento de sentença, houve a intimação
da requerida para pagamento de R$ 147.779,58, que apresentou impugnação
requerendo a extinção do incidente em relação a verba honorária executada sob
o argumento de que o exequente não teria interesse nem legitimidade para
postular os honorários advocatícios sucumbenciais em favor de seu procurador.
Após manifestação da parte contrária, o magistrado de
origem proferiu a seguinte decisão: “Vistos. Cuida-se de impugnação oposta
por FARM INDUSTRIAL E AGRO PECUÁRIA LTDA. ao cumprimento de
sentença movido por MARCUS ANTONIO DA SILVA, referente à condenação
imposta por sentença já transita em julgada proferida em autos de ação de
cobrança contra si ajuizada. Alega a impugnante que o credor não tem
legitimidade ativa para requerer a execução dos honorários de sucumbência
fixados em favor de seus patronos e que não foram comprovados os valores
executados à título de reembolso de custas. Intimado, o impugnado, apresentou
defesa, em que rebate os argumentos da impugnante. É o relatório.
Fundamento e decido. Sem razão a impugnante. É interativa a jurisprudência
pátria no sentido de que a legitimidade para a execução da verba honorária de
sucumbência é concorrente da parte e de seus patronos: “AGRAVO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2026752-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
INSTRUMENTO Interposição contra decisão que rejeitou impugnação.
Cumprimento de sentença. Legitimidade concorrente do advogado e da parte
por ele patrocinada para execução dos honorários de sucumbência.
Entendimento consagrado, inclusive, na Súmula n.o 306, parte final, do
Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Condenação, ainda, quanto às
custas e despesas processuais. Ressarcimento dos honorários periciais,
portanto,
devido.
Decisão
mantida.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento2094076-21.2019.8.26.0000; Relator (a): Mario A. Silveira;
Órgão Julgador:33a Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 20/05/2019; Data de Registro: 21/05/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
EXECUÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
RETIFICAÇÃO DO POLO ATIVO. DESNECESSIDADE. A parte tem
legitimidade concorrente com seu Advogado para instaurar a fase de
cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais.
Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO PROVIDO.”(TJSP; Agravo de
Instrumento 2039797-85.2019.8.26.0000; Relator(a): Ferreira Rodrigues;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Ourinhos - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 13/05/2019; Data de Registro: 20/05/2019)Como
não houve o pagamento espontâneo da quantia perseguida neste cumprimento
de sentença, devem ser acrescidos sobre o valor da condenação novos
honorários de 10% e a multa também de 10%, ambos previstos no art. 523 do
CPC-15, aqui observada a concessão da justiça gratuita. Isto posto, rejeito a
impugnação oposta por FARM INDUSTRIAL E AGRO PECUÁRIA LTDA. e
reconheço como devida a quantia de R$ 147.779,58, válida para maio de
2019, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença. Int e dil.”
(fls. 51/52 dos autos do cumprimento de sentença).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2026752-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
Desta decisão interpôs a recorrente o agravo de
instrumento no 2026752-77.2020.8.26.0000 e este Relator, monocraticamente,
negou provimento ao seu recurso.
Recorre agora a agravante da decisão monocrática
proferida nos autos do agravo de instrumento, que negou provimento ao
recurso, mantendo a decisão recorrida que rejeitou sua impugnação, em que
pretendeu o reconhecimento da ilegitimidade ativa do recorrido em executar os
honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença.
Pede a reconsideração da decisão.
Ausente plausibilidade nas argumentações expostas pela
agravante e não sendo o caso de retratação, submeto a decisão agravada ao
órgão colegiado, a qual mantenho por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Postulou a recorrente em seu agravo de instrumento a
reforma da decisão agravada questionando “a ausência do advogado no polo
ativo do cumprimento de sentença que cobra honorários advocatícios.”
Este Relator, por sua vez, entendeu que em razão de a
parte exequente também possuir legitimidade para a cobrança do pagamento
dos honorários advocatícios ao qual foi condenada a requerida, não havia
motivo para a reforma da decisão recorrida.
Conforme constou da decisão agravada:
Ainda que a execução fosse apenas de honorários advocatícios,
e no caso não é, pois inclui toda a condenação, a verdade é
que a parte exequente também possui legitimidade para
requerer o prosseguimento da execução, sendo dispensada a
necessidade de inclusão dos patronos no polo ativo do
cumprimento de sentença.
Sabe-se que os honorários incluídos na condenação pertencem
ao advogado, que tem o direito autônomo para executar a
sentença nesta parte, conforme previsão do art. 23 da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2026752-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
8.906/94:
Art.
23.
Os
honorários
incluídos
na
condenação,
por
arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo
este direito autônomo para executar a sentença nesta parte,
podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja
expedido em seu favor.
Todavia, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para
discuti-los e executá-los.
O fato de o advogado possuir direito autônomo para executar
honorários sucumbenciais, por força do que dispõe o
supracitado artigo, não afasta o interesse da própria parte,
considerando-se a legitimidade concorrente de figurar ao lado
de seu procurador.
Esse é o entendimento pacífico do C. Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO
RECURSAL DE MAJORAÇÃO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE.
RECURSO EM NOME DA PARTE.
POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 23 DA LEI
8.906/1994. 1. A controvérsia devolvida no Recurso Especial
cinge-se à legitimidade da parte que titulariza o direito
material discutido na ação para postular, em recurso de
Apelação, a majoração dos honorários sucumbenciais fixados
na sentença.
2. O Tribunal de origem entendeu que o art. 23 da Lei
8.906/1994 estabelece que os honorários pertencem ao
advogado, não à parte, razão pela qual faltaria a esta interesse
em recorrer para elevá-lo, uma vez ser defeso postular em
nome próprio direito alheio (art. 6o do CPC/1973).
3. A jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que,
apesar de os honorários advocatícios constituírem
direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a
legitimidade concorrente para discuti-los, ante a ratio
essendi do art. 23 da Lei no 8.906/94 (REsp 828.300/SC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2026752-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
8
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/4/2008).
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.644.878/SC, Rel. Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe
24/5/2017; REsp 1.596.062/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO), Segunda
Turma, julgado em 7/6/2016, DJe 14/6/2016; AgRg no REsp
1.466.005/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em 17/9/2015, DJe 29/9/2015; AgRg no REsp
1.378.162/SC,
Rel.
Ministro
Mauro
Campbell
Marques,
Segunda Turma, julgado em 4/2/2014, DJe 10/2/2014.
4. Recurso Especial provido. (REsp 1689307/SP, Rel. Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
28/11/2017, DJe 19/12/2017) (grifo nosso).
Outro não é o entendimento deste Tribunal:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Admissível à parte ou ao
advogado que a patrocina a execução de honorários
advocatícios de sucumbência, em fase de cumprimento
de sentença, tendo em vista se tratar de legitimidade
ativa
concorrente,
entendimento
este
que
restou
inalterado com o advento do CPC/2015. PENHORA -
Agravante não tem legitimidade para pleitear o levantamento
de penhora sobre o valor depositado pelo executado agravante
nos autos da ação no0006639-64.2011.8.26.0223, da 3a Vara
Cível da Comarca do Guarujá/SP, por se tratar de situação que
caracteriza defesa de direito alheio, em nome próprio, em
hipótese em que não há autorização legal (CPC/2015, art. 18)
- Manutenção da r. decisão agravada. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
Não configurada. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Descabida a
condenação de qualquer parte, agravante ou agravada, ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, porque
o r. ato judicial recorrido r. decisão interlocutória que rejeitou
exceção de pré-executividade oferecida pelo agravante - não
se enquadra entre as decisões judiciais que admitem a
condenação na verba honorária sucumbencial, que apresentam
a natureza jurídica das previstas no art. 85, caput e § 1o, e do
CPC/2015, ou seja, envolvendo julgamento de extinção de fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2026752-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
9
processual, o que compreende sentenças e decisões interlocutórias tratadas como sentenças, nem cabe a
majoração dos honorários advocatícios, nos termos do § 11 do
art. 85 do CPC/2015, quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários. Recurso
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2245197-
96.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Rebello
Pinho;
Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Taquarituba
- Vara Única; Data do Julgamento: 16/12/2019; Data de
Registro: 16/12/2019) (grifo nosso).
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
LEGITIMIDADE
ATIVA CONCORRENTE ENTRE CLIENTE E ADVOGADO PARA
EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Litisconsórcio
facultativo decorrente da legitimidade concorrente entre o
advogado e o cliente, fundado na solidariedade ativa que entre
ambos se configura, na parte da condenação referente aos
honorários da sucumbência, respeitado sempre o direito
autônomo do advogado a tais honorários que lhe pertencem.
Tanto a parte com o advogado tem legitimidade para fazer
cumprir a sentença com relação ao pagamento da verba
decorrente dos honorários de sucumbência. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2209169-03.2017.8.26.0000; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti;
Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
XI - Pinheiros - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/02/2018; Data de Registro: 26/02/2018).
Agravo
de
instrumento.
Prestação
de
serviços.
Ação
declaratória de inexigibilidade de duplicatas. Etapa de
execução. Honorários de sucumbência. Decisão que, sob a
consideração de os honorários só poderem ser executados pelo
próprio advogado, determinou a emenda da petição inicial,
para alteração do polo ativo. Irresignação procedente.
Legitimidade concorrente, da parte e do advogado, para a
correspondente execução. Inteligência do art. 23 da Lei
8.906/94. Precedentes. Regra em exame fundada em razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2026752-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
10
de praticidade e retratando a figura da chamada substituição
processual, em sendo a execução dos honorários promovida
em nome da parte. Sem relevo a circunstância de o art. 85,
"caput", e § 14 do CPC/15 estabelecerem que a condenação
nos honorários de sucumbência se faz em proveito do
advogado do vencedor, a quem pertence a verba. Dispositivos
do novo código que não inovam, mas reproduzem, em
essência, as normas dos arts. 22, 23 e 24 da Lei 8.906/94,
estas sob cuja vigência foi firmado o entendimento da
legitimidade ativa concorrente, que se mantém. Anota-se,
porém, que a gratuidade da justiça concedida à parte
exequente não favorecerá o verdadeiro interessado na
satisfação do crédito, o advogado, por ser personalíssimo o
benefício, nos termos do art. 99, § 6o, do CPC. Dispositivo:
Deram provimento ao agravo, com observação. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2109538-86.2017.8.26.0000; Relator (a):
Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Foro de Tanabi - 2a Vara; Data do Julgamento:
27/11/2017; Data de Registro: 05/12/2017).
Ainda, postulou o agravado em sua contraminuta de
agravo de instrumento a condenação da recorrente ao pagamento de multa por
litigância de má-fé por opor suposta resistência injustificada ao andamento do
processo.
Todavia, não se vislumbrou no caso em questão
litigância de má-fé a justificar a aplicação da pena prevista no art. 81 do
Código de Processo Civil em vigor, por não entender caracterizada quaisquer
das hipóteses previstas no art. 80 do mesmo diploma legal.
Assim, a decisão recorrida não merece qualquer
reforma.
Ratificando os fundamentos da decisão ora agravada,
nego provimento ao agravo interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2026752-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
11
HELIO FARIA
Relator